Tribunal: TJSP
Processo: 1038072-46.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – Relação locatícia exige a mera presença de posse (e não de propriedade), o que é evidenciado pelo fato inconteste de que a Requerida (locatária e então possuidora direta) usufruiu do imóvel de forma mansa e pacífica em razão da celebração de contrato com os Autores (locadores e então possuidores indiretos) – Alegação de que há suposta

Ementa:
LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – Relação locatícia exige a mera presença de posse (e não de propriedade), o que é evidenciado pelo fato inconteste de que a Requerida (locatária e então possuidora direta) usufruiu do imóvel de forma mansa e pacífica em razão da celebração de contrato com os Autores (locadores e então possuidores indiretos) – Alegação de que há suposta controvérsia acerca da titularidade da propriedade do imóvel locado não afeta o resultado do julgamento, pois é irrelevante perquirir acerca da propriedade do bem na ação de despejo – Inexistência de direito de retenção, em razão de previsão contratual – Requerida reconhece a inadimplência, impondo-se a decretação do despejo por falta de pagamento e a condenação ao pagamento do valor inadimplido (deduzidos os pagamentos parciais) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a rescisão contratual, para determinar a desocupação voluntária do imóvel locado no prazo de quinze dias (sob pena de despejo coercitivo) e para condenar ao pagamento dos alugueis e encargos da locação "vencidos a partir de janeiro de 2017" conforme cálculo de fls.29, deduzidos os pagamentos parciais, no valor de R$ 965.346,63 (com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde a "data do cálculo", em 14 de dezembro de 2017, e multa de 2% do valor do débito), além dos valores vencidos no curso do processo até a desocupação do imóvel (com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os respectivos vencimentos, e multa de 2% do valor do débito) – Descabida a estipulação (na sentença) dos juros moratórios desde o cálculo apresentado pelos Autores, sob pena de configuração do anatocismo – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO E DECLARADO (DE OFÍCIO) QUE CONDENADA A REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO VENCIDOS DESDE JANEIRO DE 2017 ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, AMBOS CONTADOS DESDE OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS, E MULTA DE 2% DO VALOR DO DÉBITO, DEDUZIDOS OS PAGAMENTOS PARCIAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS